Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0703802-74.2020.8.07.0007 EMBARGANTE: HÉLISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por HÉLISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL contra a decisão de ID 46182255, que não conheceu do agravo interno por ele manejado anteriormente. Sustenta a ocorrência de omissão consubstanciada na ausência de pronunciamento sobre: a) a violação à cadeia de custódia das provas; b) as nulidades processuais decorrentes da aplicação da norma processual mais gravosa ao réu e da inexistência de representação da vítima; c) a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. É o relatório. II – Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, da Lei Adjetiva Civil. Como dito na decisão embargada, o juízo de admissibilidade (ID 45084470) fundou-se, de um lado, na inadmissão do especial, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, e, de outro, na negativa de seguimento do extraordinário, consoante previsão do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Logo, trata-se de decisão híbrida. Nesse contexto, a negativa de seguimento ao apelo excecional se deu sob a perspectiva da sistemática da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC) que, de acordo com a ordem prevista no vigente CPC, antecipa o próprio juízo de admissibilidade (artigo 1.030, inciso V, do CPC). Esta hipótese, inclusive, excepciona o princípio da unirrecorribilidade, permitindo a interposição de agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC), para questionar a matéria objeto do regime dos precedentes, e de agravo (artigo 1.042 do CPC), para impugnar as demais questões discutidas à margem do rito dos precedentes. Não obstante, o agravante se restringiu a manejar o agravo interno, sem, todavia, se insurgir com relação às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas dos Temas 339 e 660, situação que inviabilizou o conhecimento do recurso, tendo em vista a dissociação entre as razões articuladas no apelo escolhido e os fundamentos da decisão atacada (enunciado 284 da Súmula do STF). Constata-se, pois, que, na situação ora em análise, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019